Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, FATO NOVO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 10 (DEZ) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO - AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO STJ E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007845-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (PACIENTE), juiz criminal da setima vara cuiaba (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - P
RISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, FATO NOVO, APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO HÁ 10 (DEZ) MESES - PLURALIDADE DE CRIMES - DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - PACIENTE ABSOLVIDA DE CRIME ANTERIOR IMPUTADO - PRIMARIEDADE E MENORIDADE RELATIVA DA PACIENTE QUE INDUZ R
EGIME INICIAL DIVERSO FECHADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ATRAÍDO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

N
ão se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS; HC 590.992/DF).

Ao ponderar a primariedade, os bons antecedentes e a menoridade da paciente, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007845-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE(S):

NATHALIA MORAIS ROSA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor NATHALIA MORAIS ROSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que: 1)
“a paciente encontra-se presa desde o dia 8 de julho de 2020, sem formação da culpa”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 11.5.2021); 2) a paciente
“foi absolvida no único processo que respondeu até a presente data”
, fato novo que justificaria a aplicação de medidas cautelares alternativas; 3) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/22), com documentos (fls. 23/583).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 590/594).

O Juízo singular prestou informações (fls. 600/612).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Comando Vermelho - Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva - A alegação de ausência de homogeneidade não prospera, uma vez que não se apresenta razoável concluir que a paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa - A alegação de ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 792/801)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.10. - RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, epítetos “BRITINHO ou NENE” e NATHALIA MORAIS ROSA

245. Extrai da representação que os representados são companheiros entre si e Rodrigo Brito de Oliveira se encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta desde o dia 24/11/2019 (IP 55.4.2019.46252).

246. A prisão preventiva se justifica, pois foi apurado que investigados Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa não atuam de forma isolada na comercialização de drogas, sendo que eles integram o COMANDO VERMELHO e estão ligados aos representados Adriano Alves Moreira e Enaiane Gonçalves do Nascimento, conforme trechos transcritos às fls. 72/75 da inicial – id. 33344803.

247. Corroborando é o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida que afirma: “QUE a ENAIANE é gerente do JEGUINHO; QUE as lojinhas e “mula” da ENAIANE é a Michele, o BRITO, a NATÁLIA (esposa do Brito), QUE a NATÁLIA é a esposa de RODRIGO BRITO e trabalha para o JEGUINHO e também para o PACA, quando aquele estava desativado; QUE RODRIGO BRITO foi batizado com o JEGUINHO, o qual se tornou o seu padrinho (...) QUE na ausência do JEGUINHO, quem comando é o RODRIGO BRITO, que também fornece drogas às lojinhas, quando não tem outra pessoa disponível (...).”

248. Ademais, o nome de Rodrigo Brito De Oliveira é citado no SMS encaminhado para Angélica Saraiva de Sá com os nomes de alguns integrantes da organização criminosa e que estão presos na Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme Relatório Técnico 21/2020 – Núcleo de Inteligência [...].

253. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente dos representados com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.

[...] 255. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]

259. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 15. NATHALIA MORAIS ROSA..”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - Sistema PJe).

O mandado de prisão contra a paciente foi cumprido em 8.7.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema PJe).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código n. 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas de 4 (quatro) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – fls. 603).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa - art. 2° da Lei nº 12.850/2013 (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia, ocasião na qual manteve as prisões preventivas dos 36 (trinta e seis) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 11.11.2020, indeferiu pedido de liberdade provisória da paciente e do corréu Tiago Oliveira dos Santos, por entender que
“a decisão foi devidamente fundamentada e demonstrou a conduta de atuação de NATHÁLIA MORAIS ROSA dentro da ORCRIM”
(fls. 604).

Em 14.1.2021, indeferiu os pedidos de liberdade de 6 (seis) codenunciados; determinou a citação da paciente e outros 9 (nove) acusados para constituir advogados ou manifestar interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação da defesa de 4 denunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 3.2.2021, a paciente manifestou interesse em ser representada pela Defensoria Pública (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para “atuar da defesa” da paciente e outros 8 (oito) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares da paciente e outros três denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

A paciente encontra-se segregada desde o dia 8.7.2020, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Nesse quadro, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(TJMT, N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.06.2019).

Outrossim, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, no julgamento do HC N.U 1015400-59.2020.8.11.0000, em 9.9.2020, esta e. Primeira Câmara Criminal indeferiu pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas ao considerar a reiteração delitiva da paciente, a qual
“
teria se envolvido em organização criminosa aproximadamente 7 (sete) meses após obter liberdade vinculada em ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 188495/Alta Floresta)”.

Ocorre que, no dia 22.2.2021, a paciente foi absolvida dos crimes supracitados, pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta (ação penal PJE N.U nº 7476-27.2019.811.0007 - Código 11516318), razão pela qual não persistem os fundamentos adotados naquela impetração.

A paciente é primária (Sistema
Primus
) e possui 20 (vinte) anos de idade (fls. 402), o que induz r
egime inicial diverso do fechado
, caso seja condenada, de modo
a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar a primariedade, os bons antecedentes e a menoridade da paciente, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de manter contato com os demais codenunciados; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021